Tribunal: TJSP
Processo: 1523545-25.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos - Afastamento da qualificadora – Impossibilidade - Concurso de agentes devidamente comprovado pela prova oral – Desclassificação para tentativa – Impossibilidade - Dosimetria – Penas bem dosadas – Substituição das penas por restritivas de direitos bem operada - Recurso defensivo não provido.